Tribunal: STF
Processo: HC 191312
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
PRESCRIÇÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O Ministério Público Federal, em 10 de setembro de 2009, considerado o inquérito nº 027/200 4-8, denunciou o paciente e outras 5 pessoas, ante o crime do artigo 1º (lavagem de dinheiro) da Lei nº 9.613/1998. Narrou envolvimento, na Suíça, em crimes de gestão fraudulenta, estelionato e falsificação de documentos, praticados entre os anos de 1993 a 2004. Destacou operações financeiras, atribuídas ao paciente e a corréus, no montante de 80 milhões de dólares, de 2001 a 2004, com o fim de ocultar a origem ilícita dos valores trazidos, em espécie, para o Brasil. Aludiu a recibos fraudulentos, datados de 11 de setembro e 26 de novembro de 2001, reveladores de prestação de serviços fictícios. Ressaltou compra de imóvel, mediante pagamento em espécie, sem declaração à Receita Federal, considerados os anos-base de 2002 a 2004. Reportou-se à criação de empresas fictícias, em 7 de novembro de 2001, 2 de maio de 2002 e 3 de junho de 2003 e doação, em 6 de agosto de 2003, a corré, de 177 mil francos suíços, ausente declaração de imposto. Salientou doações simuladas de veículos. 
    Em 15 de setembro de 2009, o Juízo da Quinta Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ recebeu a denúncia – processo nº 0542380-70.2004.4.02.5101.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 78.708. O Relator indeferiu liminar.
    O impetrante sustenta prescrita a pretensão punitiva. Diz não individualizadas as datas dos crimes, afirmando cabível reconhecer-se, para fins de prescrição, o dia 1º de janeiro de 1993, data de início dos crimes antecedentes. Alega transcorridos, até o oferecimento da denúncia – 10 de setembro de 2009 –, mais de 16 anos. Menciona o artigo 109, inciso II, do Código Penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a extinção da punibilidade. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime concluso para sentença.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, como coator, apenas o Relator do recurso em habeas corpus nº 78.708 no Superior Tribunal de Justiça. 
    Conforme disposto no artigo 117, inciso I, do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou da queixa. 
    A denúncia – documento nº 7, folha 1 a 18 – refere-se a condutas, praticadas de 2001 a 2004, voltadas à ocultação da origem ilícita de produto de crimes ocorridos na Suíça, e trazido valores, em espécie, para o Brasil, tendo sido a peça recebida em 15 de setembro de 2009. A pena máxima cominada para o crime do artigo 1º da Lei nº 9.613/1998 é de 10 anos de reclusão. Observado o inciso II do artigo 109 do Código Penal, a versar a prescrição em 16 anos para os crimes cuja pena máxima é superior a 8 anos e não excede a 12, não incidiu. 
    Quanto a reconhecer, como marco inicial, para fins de prescrição, o dia 1º de janeiro de 1993, relativo ao início dos crimes antecedentes na Suíça, tem-se a inadequação. O de lavagem de dinheiro é autônomo, devendo ser consideradas as datas do cometimento, no Brasil. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator